Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-87.2021.8.11.0077
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001406-87.2021.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA - CPF: 486.973.381-15 (EMBARGADO), REGIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 022.204.631-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da condenação, que reconheceu a inexistência da dívida e determinou a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há omissão quanto à fundamentação acerca da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva e à aplicação da repetição do indébito em dobro diante do Tema n. 929 do STJ; (
ii
) há omissão e obscuridade acerca da possibilidade de levantamento dos valores depositados nos autos; e (
iii
) há contradição com o entendimento firmado no Tema n. 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos realizados mediante fraude, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n. 479), bem como a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva mediante a comprovação pericial da falsificação documental.

5. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC foi devidamente motivada com base na comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva e em observância à modulação dos efeitos fixada no Tema n. 929 do STJ,
tendo em vista
que os descontos ocorreram após
30/03/2021
.

6. Quanto aos valores depositados em juízo pela consumidora, o acórdão reconheceu expressamente essa providência como apta a afastar alegações de enriquecimento sem causa, cabendo à parte interessada pleitear seu levantamento
na fase de cumprimento de sentença, sendo imprópria sua veiculação na via integrativa dos embargos
de declaração
.

7. A pretensão de rediscutir os fundamentos e conclusões do julgamento ultrapassa os limites da via estreita dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com expressa demonstração dos pressupostos fáticos e jurídicos que embasam a condenação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, Tema n. 929
,
Súmula n. 479
e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP
; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento
opostos p
elo
BANCO DAYCOVAL S/A

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante
em face de
sentença
exarada no
s autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação de Danos Materiais e Danos Morais
movida por
JOANA MARTINA GARCIA DE SOUZA
,
tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos d
o
decisum
,
o qual
julgou procedente a demanda
(id.
316044373).

Em suas razões, o
recorrente

aponta
a
existência
de
omiss
ões
, obscuridade

e contradição no
julgado
, mencionando que o acórdão deixou de enfrentar questões relevantes que influem diretamente no deslinde da
controvérsia
.

Aduz que
a decisão
é nul
a
, por ausência de fundamentação,
na medida em que se limitou a afirmar que sua conduta é abusiva e
que
houve falha na prestação do serviço, sem enfrentar
quaisquer
das objeções levantadas.

Defende haver omissão
e obscuridade
acerca d
a possibilidade de
proceder com o
levantamento dos valores depositados
nos autos
,
questão que
considera essencial e que demanda
pronunciamento
e
specífico
, por impedir a execução integral da decisão, gerando insegurança jurídica.

Alega ter sido condenado à restituição em dobro dos valores descontados da autora, sem observância da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do instituto exclusivamente para cobranças efetuadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 929.

A
rgumenta ser incabível a repetição do indébito no caso, ante a ausência de fundamentação que demonstre conduta contrária à boa-fé objetiva, porquanto a contratação seguiu todos os trâmites legais, em
atenção
aos princípios da informação e transparência, consignando de modo claro a modalidade contratada e todos os encargos e nuances contratuais.

Com essas considerações,
postula
que sejam sanados os vícios indicados,
além de
m
anifestação expressa
em relação às matérias aventadas para fins de prequestionamento
, afastando-se
a aplicação de multa
decorrente do
caráter protelatório do recurso.

Embora intimada (id.
316376887
), a embargada
deixou transcorrer o prazo legal sem
apresentar
contrarrazões (id.
319268895
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante
suscita

a existência de
omissões, obscuridade e contradição no acórdão
,
asseverando
que
a decisão não apresentou fundamentação suficiente
,
sobretudo
quanto à
demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva

para justificar a restituição em dobro dos valores
. Pontua que o julgado
deixou de se manifestar sobre a possibilidade de levantamento
das quantias
depositad
as
nos autos
e contrariou o entendimento firmado pelo
STJ
no Tema
n.
929 ao aplicar a repetição do indébito sem observar a modulação dos efeitos ali definida
,
vícios
que, a seu ver,
comprometem a coerência e completude do
decisum
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, constata-se que o apelo comporta parcial provimento.

De proêmio, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo ser aplicadas ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentir, tem-se que o dever de indenizar decorre da própria conduta ilícita do recorrente, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora sem qualquer respaldo contratual, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, especialmente considerando tratar-se a apelada de pessoa idosa e aposentada.

Por certo, o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, tal como se verifica na hipótese, uma vez que os débitos afetaram diretamente a disponibilidade financeira da consumidora, violando o direito de autodeterminação sobre seus próprios recursos.

A propósito:
(...)

A argumentação recursal de que a instituição financeira não agiu de forma negligente por ter recebido documentação aparentemente legítima não prospera. O laudo pericial grafotécnico (id. 307341369) foi conclusivo ao demonstrar que a assinatura contestada não partiu do punho caligráfico da autora, configurando falsificação.

Logo, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, deve responder pelos riscos inerentes à sua atividade, conforme pacificado pela
Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, a realização de descontos indevidos em aposentadoria, sem prévia autorização da consumidora, viola a sua esfera patrimonial e causa transtornos que extrapolam o mero dissabor, afetando sua tranquilidade e paz de espírito, sendo necessário reconhecer o dano moral advindo da conduta ilícita.

O
quantum
arbitrado, contudo, deve ser minorado.

A fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Nesse contexto, sopesando as particularidades da circunstância em apreço e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero que a quantia fixada pelo Juízo de origem, de R$ 10.000,00, se mostra inadequada, devendo ser minorada para R$ 5.000,00, que melhor atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

No que tange à compensação do valor creditado na conta da autora, o intento não merece guarida.

Isso porque, a quantia relativa ao empréstimo fraudulento, embora disponibilizada na conta da apelada, foi por ela depositada em juízo (ids. 307340868 e 307340869), demonstrando inequívoca boa-fé no manejo da demanda e afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Conforme esclarecido na decisão dos embargos declaratórios, tal providência neutraliza eventuais desequilíbrios patrimoniais entre as partes, tornando indevida a compensação pleiteada pelo recorrente.

Quanto à devolução dos valores descontados, pertinente mencionar que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os descontos tiveram início a partir de julho de 2021 (id. 307340858), motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores no benefício previdenciário da autora, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, impõe o ressarcimento em dobro.

Nessa linha:
(...)

Assim, dada a cobrança indevida de valores no benefício da autora, haja vista a inexistência da contratação, comprovada pela perícia grafotécnica, em flagrante violação da boa-fé, e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

(...)”.
(id.
313755877
).

Como se vê, não há qua
is
quer
omissões, obscuridade
ou
contradição
a ser sanada,
haja vista ter sido enfrentado
o núcleo central das alegações recursais, com adequada motivação jurídica.

No que concerne à alegada
ausência de fundamentação
relativa
à demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, verific
a-se
que o julgado abordou expressamente a matéria,
aduzindo
que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, devendo responder pelos riscos inerentes à sua atividade, conforme pacificado pela Súmula n. 479 do STJ.

O voto condutor registrou, ainda, que o laudo pericial grafotécnico foi conclusivo ao demonstrar que a assinatura contestada não partiu do punho caligráfico da autora, configurando falsificação, o que evidencia a inexistência de respaldo contratual válido para os descontos perpetrados.

O acórdão fundamentou,
também
, que a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de elemento subjetivo, bastando a violação objetiva do dever de boa-fé contratual, alinhando-se à jurisprudência do STJ. Explicitou-se que os descontos iniciaram após março de 2021, período em que já vigente a modulação estabelecida no Tema n. 929, legitimando a repetição em dobro.

Assim, evidencia-se que
a decisão colegiada
fundamentou adequadamente a aplicação da repetição do indébito em dobro, explicitando a violação à boa-fé objetiva decorrente da realização de descontos em benefício previdenciário lastreados em documentação fraudulenta, sem qualquer respaldo contratual válido.

No que tange
à alegada omissão quanto ao levantamento dos valores depositados nos autos, da mesma forma, não prospera a irresignação do embargante.

Com efeito, registrou-se que restou comprovado o depósito judicial da quantia controvertida, providência que demonstra a boa-fé processual da consumidora e neutraliza eventuais desequilíbrios patrimoniais, afastando tanto a alegação de enriquecimento sem causa quanto a pretensão de compensação formulada pela instituição financeira.

À vista disso,
vislumbra-se
inexistir omissão a ser suprida
. O pleito de levantamento dos valores depositados demanda exame na fase de cumprimento de sentença, à luz do título executivo e da destinação que lhe for conferida, sendo imprópria sua veiculação na via integrativa dos embargos de declaração.

A manifestação específica acerca da destinação dos valores depositados não constitui pressuposto de validade do acórdão,
mormente
quando o
decisum
esclareceu que o depósito judicial neutraliza o alegado enriquecimento sem causa, preservando o equilíbrio econômico-financeiro da relação processual.

No tocante à suposta contradição com o Tema n. 929 do
STJ
, igualmente não se verifica o vício apontado.

O
acórdão embargado aplicou precisamente essa orientação, consignando que os descontos iniciaram em julho de 2021, portanto em momento posterior ao marco temporal fixado pela Corte Superior, além de ter demonstrado a violação à boa-fé objetiva mediante a comprovação pericial da falsificação documental.

Não há, portanto, qualquer dissonância entre o julgado e a jurisprudência invocada pelo embargante, mas sim perfeita harmonia,
pois
o
decisum
observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando a modulação temporal e reconhecendo a necessidade de demonstração de
conduta contrária à boa-fé objetiva, a qual restou cabalmente comprovada pelos elementos probatórios dos autos.

Desse modo
, o que se verifica é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a alteração da decisão colegiada mediante a rediscussão das questões já devi
damente analisadas e decididas
,
o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Outrossim
, a
usentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inviável atribuir efeitos infringentes
ao recurso.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte
, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025